Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734059-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PROCTER &amp; GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA RECORRIDO: ANDRE RINALDINI ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1016, INCISOS II E III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. No caso em deslinde a sociedade empresária agravante, além de ter articulado fundamentos absolutamente dissociados da questão alusiva à necessidade de impugnação especificada dos fundamentos empregados pelo Juízo singular, na decisão interlocutória combatida, suscitou também tópico destinado ao enfrentamento de tema que não foi anteriormente objeto de deliberação nos autos do processo de origem, ou seja, o reconhecimento da suposta fraude à execução cometida pelo agravado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 932, inciso III, 1.015, parágrafo único, e 1.016, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que cumpriu com todos os requisitos de admissibilidade e atendeu ao princípio da dialeticidade, defendendo que fosse reconhecida a responsabilidade ilimitada e irrestrita do recorrido para responder pelos débitos da execução de origem, em razão das fraudes perpetradas por ele no controle e encerramento da sociedade empresária JMC. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos do CPC indicados, pois é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que é “Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, uma vez que a análise da afronta ao princípio da dialeticidade, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.861.683/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009